Tribunal: STF
Processo: Rcl 5159
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
   SEGUIMENTO AO PEDIDO, PREJUDICADO O EXAME DO PEDIDO DE LIMINAR,
   QUANTO À ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NOS RECURSOS
   EXTRAORDINÁRIOS NS. 388.359/PE, 389.383/SP E 390.513/SP.
1. Os
   argumentos trazidos na peça recursal em nada alteram o quanto já
   analisado na decisão agravada.
2. Impossibilidade de utilização
   de Reclamação quando há recurso apropriado e cabível contra a
   decisão reclamada. Precedentes.
3. Ilegitimidade ativa da
   Agravante. Precedentes.
4. Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.